Tribunal: STF
Processo: HC 262783
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Queiroz Gomes, em favor de José Roberto Linhares, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 1.018.903/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA ALEGADA SEIS ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACORDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. INÉRCIA DA DEFESA. TESES NÃO SUSCITADAS NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO SUI GENERIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem julgou a apelação do paciente em 9/4/ 2019, com trânsito em julgado em 19/7/2019, sendo que somente no dia 14/7/2025 foi impetrado o writ, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão temporal sui generis. 



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. Precedentes do STJ e do STF. 



    3. Agravo regimental desprovido.”(eDOC 4).



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 9 anos, 11 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 21 dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 61, II, “h”, do Código Penal). (eDOC 2, p. 1-15)



    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o ministro relator não conheceu, por ser substitutivo de recurso próprio (eDOC 3). O agravo regimental foi desprovido pela Quinta Turma. (eDOC 4)



    Nesta Corte, o impetrante reitera as alegações expostas no STJ.



    Aduz que embora o paciente tenha confessado espontaneamente a prática criminosa, não houve aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.



    Afirma, ainda, que o aumento da pena em 3/8 na terceira fase da dosimetria carece de fundamentação idônea. “Isso porque esses aumentos se deram simplesmente em razão do número de causas de aumento, como se isso fosse motivo suficiente para aplicação do aumento acima do mínimo.” (p. 10)



    Requer, assim, a concessão da ordem, “compensando a confissão com a reincidência e reformando o aumento de pena na terceira fase.” 



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Consoante outrora consignado, o Tribunal de origem julgou a apelação do paciente em 9 de abril de 2019, com trânsito em julgado em 19 de julho de 2019, sendo que somente no dia 14 de julho de 2025 foi impetrado o writ, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão temporal sui generis. 



    Com efeito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF tem se orientado no sentido de que a alegação da ocorrência de nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, está sujeita à mencionada preclusão.” (eDOC 4, p. 2).



    Nesse cenário, como o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    De todo modo, não se verifica ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    O entendimento desta Corte é no sentido de que cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS . RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus , o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus , ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015).



    Sobre o reconhecimento da confissão espontânea, consta da sentença condenatória que o paciente “negou a participação no roubo” (eDOC 2, p. 8), de modo que não há falar em incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.



    Quanto à alegação de que foi aplicada fração de 3/8 apenas em razão da quantidade de causas de aumento de pena, tampouco se verifica ilegalidade. Cito o seguinte trecho da sentença:



    “E, na terceira fase da dosagem, com fundamento no parágrafo 2º, incisos I e II, do artigo 157 do Código penal, aumento a pena dos requeridos à razão de 3/8 (três oitavos), tendo em vista que o delito de roubo foi ‘biqualificado’ (este se realizou com duas causas de aumento, quais seja, o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo).



    [...]



    Com a inclusão de mais uma ‘qualificadora’ (causa de aumento), em lei que modificou o artigo 157, no caso de existência de apenas uma ‘qualificadora’, a pena é aumentada de 1/3 (um terço). No caso de duas, 3/8 (três oitavos), três, 5/12 (cinco dize avos), quatro, 11/25 (onze vinte e quatro avos) e assim por diante até o máximo. Portanto, o aumento, esta fase, para o réu, é de 3/8 (três oitavos).” (eDOC 2, p. 11-12).



    Observa-se que a fração fixada em 3/8, levou em consideração o concurso de pessoas e a utilização de arma de fogo, razão por que não se verifica ilegalidade a ponto de justificar a excepcional correção da dosimetria nesta Corte. A propósito, os seguinte julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DAS MAJORANTES FIXADA EM 3/8. FUNDAMENTO CONCRETO. PRÁTICA DE CRIME EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM O EMPREGO DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. 2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 156585 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 3.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 3/8. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 227588 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente